Tribunal: TJDFT
Processo: 0726313-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. CABIMENTO.
1. Conquanto evidenciado que a pessoa jurídica não se encontra estabelecida no local e que as atividades da empresa foram encerradas informalmente, o que justificaria a desconsideração de sua personalidade jurídica, o provimento do Agravo de Instrumento deve se circunscrever tão somente à instauração do processo incidental, conforme dicção do art. 133 e seguintes do CPC/2015.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.